Tribunal: TJDFT
Processo: 0741536-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXCEÇÃO. RIGOR EXCESSIVO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 319, II, do Código de Processo Civil – CPC prevê os requisitos da petição inicial e o art. 320 estabelece que a esta será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).

2. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito é exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.

3. No caso, a petição inicial preenche todos os requisitos legais. Quanto à assinatura eletrônica, a Medida Provisória – MP 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, assim dispõe em seu art. 10, § 2o: “O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”.

4. Logo, a MP 2.200-2/2001 não impede a utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil como meio de comprovação da autoria e da integridade de declarações constantes de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido, hipótese em que tais documentos serão considerados documentos particulares para todos os efeitos legais. Por fim, não prospera a alegação do juízo de que não é possível validar a procuração apresentada. Basta que a procuração seja baixada e que o arquivo seja incluído no campo específico do endereço eletrônico https:/validar.iti.gov.br. Ao ser feito tal procedimento, observa-se que a assinatura é válida e que é classificada como avançada.

5. Também não é o caso de considerar inepta a petição inicial o fato de não constar, na qualificação da parte, a indicação de possuir ou não união estável, especialmente se é possível ter essa informação por outro documento apresentado. Assim, o indeferimento da petição inicial e o julgamento do processo sem análise de mérito revelam um excessivo rigor na fase postulatória, o que vai de encontro aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.